Tribunal: TJBA
Processo: 8171972-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171972-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS PINTO

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFERIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de procuração com firma reconhecida por autenticidade, nos moldes do entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1198 do STJ. O juízo
a quo
entendeu que a ausência da formalidade impedia o prosseguimento da demanda. A parte autora, por sua vez, sustentou que apresentou instrumento procuratório regular e que inexiste exigência legal para reconhecimento de firma. A parte ré ainda pleiteou a suspensão do processo em razão de investigação criminal em curso (“Operação Sem Desconto”), sob o argumento de que os elementos da investigação poderiam influenciar o julgamento da causa.

II. Questão em discussão:
2.
Discute-se: (i) a legalidade da exigência de reconhecimento de firma por autenticidade na procuração judicial como condição para recebimento da petição inicial em casos suspeitos de litigância predatória; (
ii
) a validade dos descontos em folha sem anuência do autor, e (
iii
) a possibilidade de suspensão do feito com base em investigação criminal em curso.

III. Razões de decidir
:
3.
A decisão que impôs o reconhecimento de firma por autenticidade carece de respaldo legal, não havendo exigência normativa nesse sentido no art. 105 do CPC ou no Estatuto da OAB.
4.
O Tema Repetitivo 1198/STJ admite reforço probatório em ações com indícios de litigância predatória, mas não autoriza a exigência de formalidades não previstas em lei.
5.
Precedentes desta Corte confirmam o entendimento de que o reconhecimento de firma não é requisito de validade do instrumento de mandato.
6.
A alegação da parte ré quanto à necessidade de suspensão do processo por conta da “Operação Sem Desconto” não se sustenta, pois inexiste identidade entre as ações suspensas por determinação do STF na ADPF 1236 e a presente demanda, que não envolve entes públicos.
7.
Ausência de fundamento jurídico ou fático para o sobrestamento do feito, conforme art. 313, V, do CPC.
8.
Inviável o julgamento imediato do mérito por ausência de elementos probatórios, sendo inaplicável o §3º do art. 1.013 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
:
9.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1.
“É descabida a exigência de reconhecimento de firma por autenticidade como condição de validade da procuração judicial, por ausência de previsão legal.”
2.
“A mera existência de investigação criminal em curso não autoriza, por si só, o sobrestamento da ação cível, ausente identidade de partes, causa de pedir e objeto.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8171972-44.2024.8.05.0001
, em que figuram como
apelante
JOSE CARLOS PINTO
e
apelado

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos do voto do eminente Relator.